Tribunal: CARF
Processo: 10930.000220/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. GLOSA EFETUADA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRAZO PARA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou dilação de prazo para produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000220/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ANTONIO JOSE DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. GLOSA EFETUADA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000220/2006-90
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRAZO PARA PRODUÇÃO
DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou dilação de prazo para
produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para
instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 13.354,92, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
11.693,28, da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.080.00, e da dedução indevida
com instrução, no valor de R$ 760,00, conforme se depreende do auto de infração constante dos
autos, culminando com a apuração do imposto de renda (cód. 0211) no valor de R$ 4.710,31 e do
imposto suplementar (cód. 2904) de R$ 3.595,63 (fls. 63/71).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-20.565, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 74/77):
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, fls.
59/66, em decorrência de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, correspondente ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001,
que exige R$ 3.595,63 de imposto de renda - suplementar, além da multa e dos
acréscimos legais pertinentes, decorrente de omissão de rendimentos e do respectivo
imposto retido na fonte, de dedução indevida de dependente e de despesa com
instrução.
2. Cientificado do lançamento em 05/01/06 (fls. 13), o interessado ingressou com a
impugnação de fls.01/08, tempestivamente, em 03/02/06 (fl. 01), alegando, em síntese,
que:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000220/2006-90

a) o impugnante é pessoa física e como tal está sujeito às regras de Serviços de
Transporte, de Trator e Assemelhados, Pagos por Pessoa Jurídica, devendo ser aplicado
o disposto no art. 629 do RIR; e
b) a neta Ana Carolina de Azevedo é criada e educada pelo impugnante, logo glosar a
dependência é no mínimo não ter coração, contrariando a política governamental do
fome zero.
c) não pode ser penalizado com as multas, pois não houve a emissão pela fonte
pagadora dos necessários documentos para que pudesse preencher a declaração,
devendo ser subtraída a multa de ofício do lançamento;
d) multa de 75% tem caráter confiscatório, não havendo má-fé e nem dolo apurados em
processo regular com contraditório pleno e amplo; e
e) ilegalidade da utilização da taxa SELIC como juros de mora.
2.1. Por fim, o impugnante, postulando a declaração da nulidade da autuação, protesta
por todos os meios de prova admitidos em direito e requer a juntada de novas provas se
necessário.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/03/2009 (sexta-feira) (fls. 80), o contribuinte
interpôs, em 20/04/2009, recurso voluntário (fls. 81/96), trazendo os argumentos brevemente
sintetizados a seguir, por meio dos seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
II – DO DIREITO
Já é cediço na jurisprudência de que a boa-fé, deverá ser levada em conta pela
administração, uma vez que faltou ser comprovado o consilium fraudis. Para melhor
deslinde da questão, mister se faz analisar e comparar com as decisões colhidas tanto
administrativas quanto judiciais, de casos que se assemelham, mesmo porque as
acusações lançadas são infundadas como restará demonstrado.
Cita jurisprudência do STJ.
Pelo exposto acima, não pode o Recorrente ser penalizado com multa e juros e ainda
não aproveitar a fonte retida, uma vez que não recebeu informes de rendimentos,
estando, pois, caracterizado a sua boa-fé.
VI – DA MULTA CONFISCATÓRIA
A multa que excede a 75% vezes o suposto e fictício imposto apurado, tem caráter
confiscatória por ser extremamente elevada e desarrazoada.
Cita jurisprudência do STF.
O STF decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da multa, reconhecendo o efeito
confiscatório, em razão das particularidades que os cercavam. Assim, com o explícito
dever de controlar a legalidade do ato administrativo, deverá ser observado o preceito
constitucional, que é o que se espera.
VII – DA SELIC
A Selic da maneira como aplicada é ilegal e inconstitucional.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000220/2006-90

Cita escólio doutrinário sobre o tema, da lavra do Ministro do STJ, Domingos Franciulli
Neto.
Assim pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos é de se cancelar também a
incidência da taxa SELIC.
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido com o cancelamento da autuação,
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa de ofício, para
declarar a nulidade de sua aplicação.
Requer, outrossim, a concessão de prazo para a juntada de documentos novos pela
impossibilidade de fazê-lo neste ato, nos termos do art. 20 da Lei n° 10.941/01.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e dos encargos
legais aplicados:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, em decorrência do
processamento da DAA/2002, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 59.326,82 para R$ 71.020,10, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 3.595,63, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas de dependentes (R$ 1.080,00) e com instrução (R$ 760,00), tornou-se definitiva a
decisão no particular, importando na manutenção da autuação em relação aos pontos ora
incontroversos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 74/77) e
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000220/2006-90

atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 63/71), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 72/76), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
4. A defesa afirma que, em vista dos serviços prestados, o contribuinte está sujeito às
regras de Serviços de Transporte, de Trator e Assemelhados, Pagos por Pessoa Jurídica,
devendo ser aplicado o disposto no art. 629 do RIR.
4.1. O impugnante não apresentou qualquer prova dessas alegações. Além disso,
como o lançamento decorre da informação prestada pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, o valor de base de
cálculo apurado pela fiscalização, caso envolva rendimento decorrente do transporte de
carga e de serviços com trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados,
já representa quarenta por cento do rendimento total, eis que deve ser informado
na DIRF, como rendimento tributável, apenas quarenta por cento do rendimento
total. Portanto, não prosperam as meras alegações.
(...)
6. Sustentando que as fontes pagadoras não emitiram informe de rendimentos e de
retenção do imposto, o impugnante postula a inaplicabilidade da multa de ofício.
6.1. O impugnante não provou nos autos o não fornecimento do comprovante de
rendimentos. Além disso, mesmo não possuindo o comprovante, deveria ter oferecido
à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário, como
evidencia o "Perguntas e Respostas – IRPF 2002":
FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
054 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que
não tenha recebido comprovante das fontes pagadoras, ou este tenha se
extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do
rendimento percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim
de guardá-la para futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a
fornecer o documento pedido, o contribuinte deve comunicar o fato à
unidade local da Receita Federal de sua jurisdição, para que a
autoridade competente tome as medidas legais cabíveis.
6.2. Portanto, o não fornecimento do comprovante não justificativa a omissão dos
rendimentos na DAA e, uma vez omitidos, não afasta a incidência da multa de ofício
prevista na legislação tributária aplicável.
Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nas informações
contidas em DIRF pelas fontes pagadoras, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração pelo Recorrente no ano-calendário de
2001 dos valores efetivamente recebidos, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho a autuação lavrada, que importou no imposto
suplementar de R$ 3.595,63, mais acréscimos legais.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000220/2006-90

No que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como
bem fundamentado na decisão recorrida.
Não obstante, as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
ofício de 75% sobre o crédito tributário, aliadas a incidência de juros à taxa SELIC, e
confirmando também no particular o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que tais matérias
já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4
e 108:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação de prazo para eventual juntada de
novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais
ressalta-se que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital